Tribunal: TJMT
Processo: 1034087-70.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034087-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 013.188.381-00 (APELADO), BRAYENE NAKANE FRAGA CAJANGO - CPF: 045.068.511-02 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS E LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – INVOCADA PANDEMIA DE COVID-19 COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INVIABILIDADE – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INCORPORADORA – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ALUGUEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS LIMITES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, mesmo considerado o prazo de tolerância contratual, caracteriza inadimplemento contratual e atrai a responsabilidade objetiva da incorporadora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A pandemia da Covid-19, por si só, não configura causa excludente de responsabilidade civil quando ausente prova concreta de seu impacto direto no cronograma da obra, devendo ser considerada como risco do empreendimento.

As despesas com aluguel, devidamente comprovadas, configuram dano material indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 996).

O atraso injustificado na entrega do imóvel e a frustração do legítimo direito à moradia ensejam indenização por danos morais, sendo o valor fixado na sentença adequado às circunstâncias do caso concreto.

A alegação de erro material em distrato firmado pelas partes não se sustenta diante da ausência de vício de vontade e da comprovação da negociação entre as partes.

Mantida a verba honorária de primeiro grau e majorada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RONDONÓPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação De Indenização por Danos Morais/Materiais e Lucros Cessantes por Atraso na Entrega de Imóvel c/c Obrigação de Fazer n. 1034087-70.2023.8.11.000, ajuizada por TÂNIA APARECIDA RIBEIRO, julgou procedentes os pedidos inicias para para condenar a parte ré a pagar a importância de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, bem como ao pagamento da importância de R$29.623,17 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e três reais, dezessete centavos), a qual deverá ser corrigida com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, além custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que houve aditivo contratual prorrogando expressamente o prazo de entrega da obra até 30/05/2023, firmado entre as partes, o que descaracterizaria o alegado descumprimento contratual.

Alega que o atraso decorreu de caso fortuito/força maior, decorrente da pandemia, o que deve afastar sua responsabilidade. Sustenta que a pandemia impactou diretamente a construção civil, com escassez de insumos e mão de obra.

Discorre sobre a ausência de prova de danos materiais, sob o argumento de que não há prova cabal do alegado prejuízo com pagamento de aluguéis, pois não teria havido atraso contratual.

Afirma que a mera impontualidade na entrega, ainda que reconhecida, não justifica a indenização por danos morais, sobretudo em face da pandemia, que configura fortuito externo. Aponta que não houve conduta ilícita ou abalo relevante à personalidade da autora.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação; sucessivamente, pleiteia a redução da verba indenizatória e dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 276307404, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Tânia Aparecida Ribeiro, em razão do inadimplemento contratual decorrente de atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta.

Adianto, pois, que a insurgência recursal não merece acolhimento.

É incontroverso nos autos que o imóvel adquirido pela autora, localizado no lote 01 da quadra 10, não foi entregue no prazo convencionado, mesmo considerada a cláusula de tolerância contratual de 180 dias. O contrato foi celebrado em 19.03.2020, fixando-se o prazo final para entrega, com tolerância, em 13.12.2022, sem que houvesse comprovação da entrega do bem naquela data.

A recorrente sustenta que o atraso se deu em virtude da pandemia da Covid-19, o que configura caso fortuito ou força maior a afastar sua responsabilidade civil. Tal alegação, todavia, não prospera.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pandemia, por si só, não constitui excludente de responsabilidade, sobretudo quando não demonstrado de forma cabal o impacto específico no empreendimento objeto da lide. É o que se extrai, por exemplo, do seguinte julgado:

“Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância.”
(N.U 1013769-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

De igual modo, a construção civil foi considerada serviço essencial, conforme Decreto Federal no 10.344/2020, razão pela qual a paralisação total das atividades não se verifica. Assim, o risco do empreendimento não pode ser transferido ao consumidor. Nesse sentido, decidiu o STJ:

“Na hipótese de atraso na entrega da obra, a data inicial dos juros de mora é a da citação. A pandemia de Covid-19 não configura, por si só, causa excludente de responsabilidade do fornecedor.”
(AgInt no REsp 1.729.742/SE)

Restou caracterizado o descumprimento contratual por parte da recorrente, o que atrai a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado o inadimplemento e o nexo de causalidade com os danos sofridos, impõe-se o dever de indenizar.

A apelada comprovou que arcou com despesas de aluguel no período em que deveria estar usufruindo do imóvel adquirido. Os recibos de pagamento foram colacionados aos autos, sendo indiscutível a relação de causalidade entre o atraso e a obrigação de buscar moradia alternativa.

Conforme o entendimento consolidado pelo STJ:

“O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves”
(Tema 996/STJ).

O inadimplemento contratual que frustra o legítimo sonho da casa própria, prolongando a instabilidade habitacional do consumidor, extrapola os limites do mero aborrecimento e enseja o reconhecimento do dano moral.

Acertadamente, a sentença fixou indenização em R$6.000,00, valor que se mostra razoável, proporcional e adequado à função reparadora e pedagógica da condenação, considerando as peculiaridades do caso concreto. (
O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.”
(TJMT – Apelação Cível no 1030889-47.2019.8.11.0041).

A alegação da apelante quanto a erro material no distrato referente ao lote 02 da quadra 10, por ausência de desconto da comissão de corretagem, não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca de má-fé ou vício de vontade. A autora, inclusive, apresentou mensagens que evidenciam a negociação e o consentimento firmado

Por fim, a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

Em resumo, nesses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os horários sucumbenciais anteriormente fixados para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025